Tribunal: TJDFT
Processo: 0733704-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0733704-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JADER ESCHER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça se há pedido de antecipação de tutela recursal no presente agravo, porquanto esta informação consta na primeira página da peça processual, contudo não há pedido expresso nesse sentido no tópico referente aos pedidos. BRASÍLIA, DF, 17 de agosto de 2023 17:32:18. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora